Tribunal: TJDFT
Processo: 0008870-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretendeu obter a inversão da cláusula penal compensatória, contituída em favor da construtora, em virtude do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel a construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em exame a multa foi previamente estabelecida, pela própria construtora, no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.
4. Inexiste caso fortuito ou força maior em razão de "excesso de chuvas", de "greve dos sistemas de transporte público" e de "falta de mão de obra qualificada na região". Os eventos dessa natureza estão inseridos na seara de riscos assumidos pelas empresas dedicadas ao ramo da construção civil. Precedente firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça
5. Recurso conhecido e desprovido.